Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO EM EXECUÇÃO. PROPRIEDADE E POSSE NÃO COMPROVADAS. NEGÓCIO JURÍDICO SEM EFICÁCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do embargante, o qual buscava desconstituir penhora sobre veículo automotor realizada no curso da execução, bem como requerer a baixa dos gravames incidentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante possui legitimidade para opor embargos de terceiro em razão da alegada posse do veículo penhorado; (ii) estabelecer se o embargante comprovou de forma suficiente a posse ou titularidade incompatível com a penhora, nos termos do art. 674 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade do embargante para opor embargos de terceiro está condicionada à comprovação de posse ou titularidade do bem no momento da constrição judicial, conforme prevê o art. 674, §1o, do CPC.
4. Os contratos de retrovenda e a procuração pública apresentados são instrumentos particulares que, desacompanhados de prova do cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente o pagamento do valor ajustado, não têm eficácia para demonstrar a posse ou a titularidade do bem perante terceiros.
5. A ausência de comprovantes de pagamento relativos aos contratos de retrovenda invalida a alegação de retomada da posse pelo embargante, prejudicando a caracterização de seu direito de oposição à penhora.
6. O embargante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes os elementos trazidos aos autos para infirmar a presunção de legitimidade da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: "1. Instrumentos particulares, como contratos de retrovenda e procurações, não comprovam a posse ou titularidade perante terceiros sem prova do cumprimento das obrigações contratuais."; "2. O ônus de provar a existência de direito incompatível com o ato constritivo recai sobre o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, § 1o, 373, I, 677 e 85, § 2o; CC, arts. 1.226 e 1.267.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969693, 0728750-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1952100, 0730359-14.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024, DJe 13.12.2024.